Tribunal: TJMT
Processo: 1024517-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024517-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fundação de Direito Privado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (AGRAVANTE), QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), JURACY MORAES DE AQUINO - CPF: 068.978.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO ANTERIOR QUE NÃO CONCEDE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se não for interposto no prazo de 120 dias, o mandado de segurança é intempestivo.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA 1024517-06.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
HENRIQUE DA SILVA CAVALHER

IMPETRADO:
EXMO. SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
HENRIQUE DA SILVA CAVALHER,
em razão da decisão id 154796652, nos autos do Mandado de Segurança
1024517-06.2022.8.11.0000, que

NÃO CONHECEU
do remédio constitucional ante sua intempestividade.

A parte Recorrente sustenta que (id 160322158):
1) “(...)
a causa de pedir do mandado de segurança não é a entrega do bem ao terceiro de má-fé, mas sim a decisão que indefere o pedido de entrega do bem ao agravante.”;
2)
“(...)
conforme se constata da imagem abaixo, que pode ser confirmada por acesso aos autos de ExFis n. 0003835-89.2009.8.11.0004, no PJE, a decisão Id. 90521015 foi publicada em 1º/08/2022, ou seja, 120 dias antes do protocolo do mandamus, que ocorreu em 29/11/2022.”;
3)
as matérias devem ser prequestionadas.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que o Recorrente não é parte no processo, mas tão somente o comprador do bem que foi praceado nos autos, inexistindo parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, importante consignar que o Código de Processo Civil possui regramento próprio para tratar do Agravo Interno (artigo 1.021 e seguintes).

O Agravo tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente decidido.

Analisando os autos
,
verifica-se que a irresignação em relação à suposta tempestividade do
mandamus,
apresentada pela parte Agravante não merece prosperar.

Note-se que o mandado de segurança não foi conhecido ante sua intempestividade.

Na decisão recorrida, assim constou:

“
O Art. 23 da Lei n. 12.016/2009 sustenta que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Conforme relatado na peça inicial do mandamus, a parte Impetrante sustenta que:

1)arrematou o bem em
02/07/2019

2)mandado para entrega do bem expedido em
17/08/2021
;

3)
06/04/2021
houve novo praceamento do bem em autos diversos;

4)
08/02/2022
foi expedida a carta de entrega ao arrematante UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR;

5)
11/02/2022
o bem foi efetivamente entregue ao Sr. UBIRATAN;

6)
21/07/2022
houve o indeferimento de entrega do bem para o Impetrante, fato este ocorrido nos autos n. 0003835-89.2009.8.11.0004.

Analisando os autos, verifica-se que o ato impugnado é a efetiva entrega do bem para o Sr. Ubiratan, dito 2º Arrematante, fato este perfectibilizado em
11/02/2022, tendo o prazo escoado em 11/06/2022
.

(...)

Ou seja, desde a entrega do bem para o suposto 2º arrematante se passaram mais de 11 meses. E ainda, mesmo que se observe que o ato impugnado
seja a decisão que indeferiu
a entrega do bem para o Impetrante, esta se deu em
21/07/2022
, sendo que o mandamus somente foi apresentado em
29/11/2022
.

Dessa forma, transcorreu mais de 120 dias entre a decisão e a impetração do remédio constitucional, sendo que a ciência do ato impugnado, no caso em tela, se deu há bastante tempo, seja contado do novo praceamento do bem, da entrega deste ao Sr. Ubiratan, ou ainda, contado da decisão que indeferiu a busca e apreensão.

Assim, no caso em tela, o mandado de segurança não merece ser conhecido ante sua intempestividade.
”

Importante elucidar que no id 75929464, nos autos originários n. 0003835-89.2009.8.11.0004, o Recorrente postulou pela busca e apreensão do bem
(15/02/2022)
, sendo tal matéria decidida em
16/02/2022
– id 75965752, reforçando a intempestividade do
mandamus,
que somente foi apresentado em
29/11/2022
.

Assim, a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos.

Observa-se que a argumentação ora exposta já foi devidamente analisada, e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.
2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)

(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) – destaquei.

Inexistindo elementos capazes de modificar os argumentos da decisão monocrática, o posicionamento respaldado pelo TJMT, conforme aresto:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...).

(TJMT, AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) – destaquei.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023